Tribunal: TJMT
Processo: 1025441-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025441-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 915.663.631-87 (AGRAVADO), HELOISA PATRICIA BORGES FARIAS - CPF: 062.756.341-46 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. COMPRAS ATÍPICAS E SUSPEITAS. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas lançadas na fatura do cartão de crédito, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se as cobranças questionadas decorrem de transações regulares e sem falha na prestação do serviço bancário; e (ii) se a multa diária fixada mostra-se excessiva, a demandar redução.

III. Razões de decidir:

3. As transações contestadas destoam do padrão de consumo da correntista, revelando valores elevados e repetição de compras em curto espaço de tempo, circunstâncias que impunham ao banco a adoção de mecanismos de segurança, os quais não foram acionados.

4. A suspensão das cobranças até a instrução probatória preserva o equilíbrio contratual e evita dano de difícil reparação ao consumidor.

5. A multa cominatória diária de R$200,00 limitada a R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, constituindo meio legítimo de coerção ao cumprimento da ordem judicial (CPC, art. 537).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Configura falha na prestação do serviço bancário a ausência de bloqueio ou alerta em compras atípicas e suspeitas realizadas com cartão de crédito do consumidor. 2. A fixação de multa cominatória para assegurar a efetividade da decisão judicial deve ser mantida quando arbitrada em patamar razoável e proporcional.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025441-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADAS: LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ, HELOÍSA PATRÍCIA BORGES FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em desfavor de
LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ e HELOÍSA PATRÍCIA BORGES FARIAS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000428-61.2025.8.11.0048, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão das parcelas sob as rubricas "HELOISA PATRI PARC" ou "HELOISA PATRICIA BORGESRONDONOPOLIS”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, ao argumento de que para a responsabilização do Banco, é imprescindível que haja a existência de ato ilícito, consubstanciado na falha da prestação de serviço, bem como a ocorrência de dano e nexo causal entre ambos.

Alega que a parte Recorrida assumiu os riscos do negócio, quando entregou a máquina de cartão a terceiros, para conserto, não sendo possível suspender as cobranças junto à conta corrente da primeira Agravada.

No mais, requer o afastamento ou redução das
astreites.

Preparo recolhido, consoante ID. 303678360.

Tutela de urgência recursal indeferida, ID. 303747353.

Contrarrazões ID. 309736887, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000428-61.2025.8.11.0048, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão das parcelas sob as rubricas "HELOISA PATRI PARC" ou "HELOISA PATRICIA BORGESRONDONOPOLIS”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante alega que para a responsabilização do Banco é imprescindível que haja a existência de ato ilícito, consubstanciado na falha da prestação de serviço, bem como a ocorrência de dano e nexo causal entre ambos.

Aduz que a parte Recorrida assumiu os riscos do negócio, quando entregou a máquina de cartão a terceiros, para conserto, não sendo possível suspender as cobranças junto à conta corrente da primeira Agravada.

No mais, requer o afastamento ou redução das
astreites.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, embora o Banco Agravante defenda a regularidade das cobranças na fatura de cartão de crédito, bem como a ausência de falha na prestação do serviço, além da culpa exclusiva da vítima, o fato é que as compras com o uso de cartão de crédito, supostamente realizadas pela primeira Agravada em favor da segunda, destoam completamente da movimentação usual da correntista.

E mais, além de apresentar valores elevados, foram realizadas diversas compras num mesmo dia, para o mesmo suposto credor, o que deveria ter levantado suspeita do Banco, com a tomada de medidas de segurança, o que não ocorreu.

Sendo assim, a suspensão das cobranças sob as rubricas "HELOISA PATRI PARC" ou "HELOISA PATRICIA BORGESRONDONOPOLIS” é medida que se impõe, ao menos até que haja a devida instrução probatória com melhor esclarecimento dos fatos.

Por fim, não merece retoque o ponto da decisão que fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que o montante encontra-se dentro de patamar razoável a atende ao princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVANTE(S): BANCO SAFRA S.A.

AGRAVADO(S): ANDREA APARECIDA GOUVEIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA. MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento e conta corrente da consumidora a 35% da sua renda líquida, determinando ainda a abstenção de novas cobranças e da negativação de seu nome, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar:
(...)
; e (iv) a validade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
(...)

6. A fixação de multa cominatória diária encontra respaldo no art. 537 do CPC, possuindo natureza coercitiva e razoabilidade, cabendo ao magistrado revisá-la se necessário. Alegação de impossibilidade de cumprimento não afasta a obrigação de a instituição adotar as providências administrativas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É aplicável a Lei nº 14.181/2021 às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, sendo legítima a limitação judicial dos descontos a 35% da renda líquida do consumidor superendividado, para preservação do mínimo existencial, não incidindo, no caso, o Tema Repetitivo 1085 do STJ. A multa cominatória fixada para assegurar a efetividade da decisão observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1023475-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025).

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025